Tribunal: TJSP
Processo: 0044314-07.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0044314-07.2018.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é peticionário CARLOS
EDUARDO FERREIRA LOPES DE SOUZA.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram a preliminar de não conhecimento e
julgaram improcedente a ação revisional. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), ALEX ZILENOVSKI, PÉRICLES PIZA, FIGUEIREDO
GONÇALVES, MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, IVO DE ALMEIDA, COSTABILE E
SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal 0044314-07.2018.8.26.0000.
Peticionário: Carlos Eduardo Ferreira Lopes de Souza.
Processo 0001201-28.2014.8.26.0619 2a Vara Criminal - Taquaritinga.
Voto no 40.661 Relator.
Carlos Eduardo Ferreira Lopes de Souza foi
condenado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Taquaritinga a cumprir
penas de três (3) anos de reclusão e a pagar onze (11) dias/multa, por infração ao
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03; de um (01) ano, dois (02)
meses e doze (12) dias de reclusão, por infração ao artigo 244-B, do Estatuto da
Criança e do Adolescente; e de três (03) meses de prestação de serviços à
comunidade, por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06.
Irresignado, o réu recorreu, mas a Egrégia Décima Sexta
Câmara de Direito Criminal desta Corte, Rel. o Desembargador Guilherme de Souza
Nucci, negou provimento ao apelo, por votação unânime. Agora ele ingressa com
Revisão Criminal, por intermédio da Defensoria Pública, pretendendo a absolvição
quanto ao crime de corrupção de menores, porque "a acusação não trouxe aos autos
comprovação de que o adolescente possuía caráter ilibado e conduta
irrepreensível, sem o que não há como cogitar de corrupção ou facilitação de sua
corrupção".
Em caráter subsidiário, pretende o reconhecimento do
concurso formal, porque não ficou demonstrado o dolo e os crimes concorrentes não
resultam de desígnios autônomos; a redução da pena; e o abrandamento do regime
prisional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A Procuradoria Geral de Justiça arguiu preliminar de não
conhecimento, e no mérito opinou pela improcedência da ação revisional.
É o relatório.
A Revisão Criminal deve ser vista como a última
possibilidade que o condenado tem para melhorar sua situação processual,
carcerária ou social, ou de reparar qualquer lesão a direito seu. Nesse passo, não
conhecer do pedido afrontaria as garantias constitucionais da ampla defesa, do
acesso ao Poder Judiciário e, em última análise, ao postulado da dignidade da
pessoa humana.
O Direito não é estanque, pois obra do intelecto humano
e fruto/reflexo do contexto social. Trata-se de uma Ciência que está em constante
mudança, acompanhando as evoluções da sociedade, compatibilizando-se com cada
nova realidade surgida, o que acarreta, por via de consequência, a mudança de
interpretação de determinadas questões controvertidas, que eventualmente podem
vir a ser aplicadas pela via da Revisão.
E para saber se a condenação foi mesmo contrária à
evidência dos autos é indispensável reanalisar o conjunto probatório.
Superada a questão prejudicial passa-se ao exame do
mérito.
A denúncia afirmou que no dia 12 de fevereiro de 2014
na cidade de Taquaritinga, o Revisionando guardava 12,4 g de “maconha” para
destinar ao consumo de terceiros; na mesma ocasião, agindo em concurso com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
adolescente Vítor Augusto Sena Gomes Pinto, ele portava um revólver marca
Rossi, calibre .22, com a numeração suprimida. E assim agindo, corrompeu o
menor Vítor Augusto, que na época possuía menos de dezoito anos de idade, com
ele praticando infração penal.
A arma e a substância foram apreendidas (auto de
exibição e apreensão de fls. 15/16).
Os exames periciais constataram que a arma estava apta
para a realização de disparo, e que a substância é “Cannabis sativa L” (laudos de fls.
63/65 e 43/44).
A imputação de tráfico foi desclassificada para o tipo do
artigo 28, da Lei Antidrogas.
O crime de corrupção de menores ficou caracterizado.
Ao ser abordado pelos policiais militares o Revisionando
alegou que utilizaria a arma de fogo que trazia consigo para praticar roubo, na
companhia do adolescente Vítor Augusto, que na época contava 14 anos de idade. O
menor, por sua vez, afirmou que se encontrou casualmente com o réu e ele o
convidou para praticarem roubo de um veículo, caminhavam no bairro com esse
objetivo, mas antes de “escolherem a vítima” foram abordados por policiais. Ainda
segundo o menor, ele e o Revisionando já haviam praticado quatro roubos juntos,
contra estabelecimentos comerciais da região.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não há dúvida, então, que Revisionando praticou crime
em comparsaria com o menor Vitor Augusto.
A corrupção de menores é crime formal, não havendo
necessidade de demonstração de que o menor possuísse conduta irrepreensível e
caráter ilibado antes do fato, entendimento pacificado na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça com o enunciado da Súmula 500.
Ademais, divergências de interpretação jurisprudencial
não é causa que justifique a desconstituição de título condenatório pela via
revisional.
Daí ter a Turma Julgadora decidido pela manutenção do
concurso material, e não se vê motivo plausível para desmerecer o julgado.
Na
época
o
entendimento
jurisprudencial
era
prevalecente.
E o regime prisional foi aplicado em consonância com
exame de aspectos da culpabilidade e da conduta do Revisionando, passando pelas
considerações acerca da comprovação da reincidência.
A confissão a respeito da posse da arma e da droga foi
valorada pela sentença, que a compensou com a recidiva.
Enfim, não constato que o desfecho condenatório tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contrariado a evidência dos autos.
Ante o exposto, o meu voto rejeita a preliminar de não
conhecimento e julga improcedente a ação revisional.
FRANCISCO ORLANDO
Relator